Tribunal: TJMT
Processo: 1036560-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036560-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO PRATA LTDA - CNPJ: 36.445.554/0001-40 (AGRAVADO), WADAS DAVID GOMES DE MORAES - CPF: 052.534.421-70 (AGRAVADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. RATEIO ENTRE AS PARTES. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 95 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em embargos à execução que determinou o rateio dos honorários periciais, atribuindo 50% ao banco exequente e 50% ao Estado de Mato Grosso, em razão de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, sendo a prova pericial considerada imprescindível pelo juízo e determinada de ofício, é legítima a imposição do rateio dos honorários periciais, inclusive com a imputação parcial do ônus ao Estado, diante da gratuidade de justiça deferida à parte embargante.

III. Razões de decidir

3. A afirmação judicial de imprescindibilidade da prova pericial revela sua determinação de ofício, nos termos do art. 370 do CPC, atraindo a regra do art. 95, caput, que autoriza o rateio dos honorários periciais quando o ato processual decorre de impulso oficial.

4. A gratuidade de justiça deferida à parte embargante não afasta o regime legal de distribuição do encargo, pois o art. 95, § 3º, II, do CPC expressamente atribui ao Estado o pagamento da despesa pericial quando o beneficiário da gratuidade é responsável pelo adiantamento.

5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, determinada a perícia de ofício, os honorários devem ser rateados, observada a assunção da cota-parte pelo Estado quando presente a benesse da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “Determinada a prova pericial de ofício pelo juízo, impõe-se o rateio dos honorários periciais entre as partes, cabendo ao Estado suportar a parcela atribuída à parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 95 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução (Número Único 1022462- 22.2023.8.11.0041), opostos por SUPERMERCADO PRATA LTDA. e WADAS DAVID GOMES DE MORAES, determinou que o Banco/agravante arcasse com 50% dos honorários periciais, atribuindo os outros 50% ao Estado de Mato Grosso, considerando que a parte embargante/agravada possui a benesse da gratuidade de justiça (cf. Id. nº 209255110 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a prova pericial foi requerida exclusivamente pela parte embargante/agravada, que alegou excesso de execução, não sendo razoável transferir ao exequente/agravante o ônus de custear, ainda que parcialmente, a prova requerida pela parte adversa.

Argumenta que, conforme dispõe o art. 95 do CPC, a despesa processual relativa à prova incumbe à parte que a requereu, sendo possível a redistribuição apenas ao final, de acordo com a sucumbência.

Aduz que a determinação de rateio dos honorários periciais se aplica apenas quando a prova é determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, o que não ocorreu na espécie.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer que a executada/agravada deve arcar integralmente com os honorários periciais fixados nos autos (cf. Id. nº 322976399).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (cf. Id. 325221379).

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão Id. nº 331926894.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste agravo de instrumento gravita em torno da responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito judicial, integralmente imputada em 50% ao Banco/agravante atribuindo os outros 50% ao Estado de Mato Grosso, considerando que a parte embargante/agravada possui a benesse da gratuidade de justiça.

O Juízo de origem, ao determinar a realização da prova pericial contábil, justificou a medida sob o fundamento de que ela "se mostrar imprescindível". Tal assertiva, em uma exegese teleológica e sistemática do Código de Processo Civil, configura indício veemente de que a produção probatória foi determinada de ofício pelo magistrado, visando à formação de seu livre convencimento motivado (art. 370, CPC), em observância ao princípio da busca pela verdade real.

Em tal cenário, a regra cogente aplicável é aquela prevista no artigo 95,
caput
, do Diploma Processual Civil, que dispõe:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Ora, se a prova foi reconhecida como imprescindível pelo próprio juízo, denotando sua determinação
ex officio
em prol do interesse público na correta solução da lide, a divisão das despesas entre as partes se revela adequada, na medida em que, a rigor, a lei determina o rateio da despesa pericial quando o ato processual decorre de impulso oficial.

No caso dos autos, cumpre observar que o fato de os embargantes serem beneficiários da gratuidade da justiça não altera a regra de distribuição da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 95, § 3º, inciso II, prevê expressamente que, quando o beneficiário da gratuidade for a parte que requereu a perícia, o ônus financeiro recairá sobre o Estado, que deverá arcar com os custos da prova técnica.

Assim, considerando que os embargantes/agravados são beneficiários da justiça gratuita a solução adequada, em conformidade com o ordenamento jurídico, é atribuir ao Estado a responsabilidade pelo pagamento de 50% dos honorários periciais, nos termos do artigo 95, § 3º, inciso II, do CPC.

Quanto à interpretação literal do artigo 95,
caput
, do CPC, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que, quando a produção da prova pericial é determinada de ofício pelo Juízo, os honorários periciais devem ser rateados pelas partes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme estabelece o art. 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito devem ser pagos antecipadamente pela parte que houver requerido a perícia, ou rateado pelas partes, quando pleiteado por ambas ou determinado de ofício pelo Juiz. 2. Entretanto, conforme entendimento pacificado pelo C. STJ no julgamento do REsp. Nº 1.274.466/SC, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, em se tratando da fase autônoma de liquidação do débito exequendo, em sede de cumprimento de sentença, a responsabilidade pela antecipação dos honorários cabe ao devedor. (N.U 1000884-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EX OFFICIO- HONORÁRIOS DO EXPERT – RATEIO ENTRE AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

II - No caso em testilha, resta indubitável que a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo, enquanto as partes haviam requerido tão apenas a produção de prova testemunhal, de modo que, o custeio dos honorários do Expert deverá ser rateado entre as partes. (N.U 1015770-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026